Tribunal: STF
Processo: CC 8449
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NA ORIGEM. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ART. 102, I, ALÍNEA “O”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSA INSTAURADA ENTRE SERVIDORA PÚBLICA SUBMETIDA AO REGIME CELETISTA E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1.288.440. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em autos originários de Reclamação Trabalhista ajuizada por Danielle Jastrsembskis contra o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas (CISSUL).



    Na origem, Danielle Jastrsembskis, que laborou como Técnica de Enfermagem sob regime celetista para o CISSUL entre 01/02/2015 e 31/01/2017, ajuizou reclamação trabalhista perante a Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG, pleiteando verbas típicas de natureza trabalhista (v.g. horas extras, adicionais, intervalos) e também indenização por dano moral e material decorrente de condições de trabalho e de sua dispensa, alegadamente ilegal e arbitrária (Doc. 4, p. 4-32).



    O Juízo da Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos da reclamante, reconhecendo, entre outros, a nulidade da jornada 12x36 em atividade insalubre sem autorização, supressão de intervalos, adicional noturno e danos morais (Doc. 4, p. 380-401).



    Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso Ordinário (Doc. 3, p. 419-447 e 448-466).



    O Ministério Público do Trabalho, em seu parecer, manifestou-se pela competência da Justiça do Trabalho e pela ausência de impugnações à sentença prolatada (Doc. 4, p. 480). 



    Ao apreciar o apelo, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT-3 acolheu a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo CISSUL, sob o fundamento de que, por se tratar de contratação temporária para atender excepcional interesse público, o vínculo ostentava caráter jurídico-administrativo, remetendo o processo para a Justiça Comum, em atenção ao entendimento firmado na ADI 3395. Contudo, o TRT-3ª Região optou por extinguir o processo sem resolução do mérito, sem a remessa física dos autos, por “incompatibilidade dos sistemas eletrônicos processuais” (Doc. 4, p. 481-487).



    Diante da decisão do TRT/3ª Região, a reclamante interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho - TST (Doc. 4, p. 492-498). O TST, ao apreciar o recurso, deu-lhe provimento, por entender que o Tribunal de origem, ao declarar sua incompetência, deveria ter determinado a remessa dos autos ao juízo competente, e não simplesmente extinguido o processo, sob pena de violação ao art. 64, §3º, do CPC. Assim, o TST determinou a remessa dos autos à Justiça Comum (Doc. 4, p. 516-518).



    Remetidos os autos ao Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas/MG, este processou o feito, validou os atos instrutórios praticados na Justiça do Trabalho e proferiu nova sentença de mérito, mantendo, em grande parte, as condenações já impostas pela Justiça do Trabalho (Doc. 4, p. 568-581).



    Irresignadas, as partes interpuseram Recursos de Apelação ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG (Doc. 4, p. 610-624 e 627-645). O processo foi inicialmente distribuído à 20ª Câmara Cível (Doc. 4, p. 669) e, após redistribuição para 6ª Câmara Cível de Direito Público (Doc. 4, p. 670), este colegiado, sob a relatoria do Desembargador Leopoldo Mameluque, suscitou o presente conflito negativo de competência perante este Supremo Tribunal Federal (Doc. 4, p. 709-718).



    A 6ª Câmara Cível do TJMG argumenta que, embora o TST tenha determinado a remessa dos autos à Justiça Comum, o vínculo existente entre Danielle Jastrsembskis e o CISSUL era de natureza celetista. Citando precedentes do próprio STF (como a ADI 3.395, que delimitou a competência da Justiça Comum apenas para vínculos estatutários, e o RE 216.330, que confirmou a competência da Justiça do Trabalho para vínculos celetistas com a Administração Pública), o Juízo suscitante entende que a competência para processar e julgar a reclamação trabalhista é da Justiça do Trabalho, e não da Justiça Comum. Assim, o colegiado mencionado, ao se deparar com a causa, deu-se por incompetente, gerando o conflito com a decisão do TST que determinou a remessa à Justiça Comum (Doc. 4, p. 710-718).



    É o relatório. DECIDO.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça Estadual, à luz do que dispõe o art. 102, I, “o”, da CRFB/88.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Suprema Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União, de um lado, e Tribunal Estadual ou magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro.



    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Justiça Comum) e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese contida na competência desta Suprema Corte, conforme já decidido anteriormente:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995, destaquei).  



    A questão posta nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e a Administração Pública municipal.



    No ponto, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:  



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01/07/2020. Destaquei).  



    Lado outro, no tocante aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o Tema 1.143 da Repercussão Geral, no RE 1.288.440, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/06/2023, fixou a seguinte tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”.



    Na ocasião, decidiu-se por modular os efeitos da decisão a fim de manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado (28.8.2023). Colaciono a ementa:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.



    Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” 



    (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1.143 da Repercussão Geral - MÉRITO DJe 28/8/2023. Destaquei).  



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que esclarece a questão acerca da competência para julgamento das demandas ajuizadas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    (...)



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento. 



    18. Anoto que, em diversos precedentes que discutiram a definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-ED segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-ED segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.” (Destaquei) 



    Assim é que a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de ser da competência da Justiça Comum processar e julgar as ações ajuizadas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por outro lado, no tocante aos servidores regidos pelo vínculo celetista, a Justiça Comum é competente para apreciar as demandas em que se pede verba de natureza administrativa, ao passo em que a Justiça do Trabalho é a competente para a apreciação das demandas em que se discute parcela de natureza trabalhista.



    In casu, resta incontroverso nos autos que a reclamante, Danielle Jastrsembskis, nomeada para exercer cargo de Técnica de Enfermagem, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pleiteia tanto parcelas de natureza tipicamente trabalhista (horas extras, adicional noturno, intervalos) quanto outras que poderiam ser consideradas de natureza administrativa (como a indenização pela dispensa ilegal atrelada ao edital de concurso).



    Apesar de, como regra geral, a competência para parcelas de natureza administrativa pleiteadas por celetistas ser da Justiça Comum, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.143 da Repercussão Geral, o presente caso amolda-se perfeitamente à hipótese assentada na modulação dos efeitos decidida no referido Tema de Repercussão Geral.



    Conforme o histórico processual detalhado, o Juízo da Vara do Trabalho de Poços de Caldas/MG proferiu sentença de mérito nos autos em 11/04/2016, com publicação em 19/04/2016. Essa data é anterior à publicação da ata de julgamento do RE 1.288.440, Tema 1.143-RG (DJe 28.8.2023).



    Dessa forma, a existência de sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho em data anterior ao marco temporal definido no Tema 1.143-RG impõe a aplicação da modulação de efeitos ali levada a efeito.



    Ex positis, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e DECLARO a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, inciso II, do CPC, determinando que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para que proceda à remessa ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a fim de que prossiga no julgamento do Recurso Ordinário interposto, em observância ao que decidido por esta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente